Tribunal: TJES
Processo: 0035549-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035549-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPRECISÃO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
LAPSUS CALAMI
SEM REPERCUSSÃO NA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso anteriormente interposto, sob alegação de erro material na identificação da parte recorrente na versão do julgado publicada no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em que constaria o nome do embargante (David Diogo Haddad) como recorrente, em vez do DETRAN. O embargante requereu a correção do suposto equívoco, sustentando a ocorrência de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, decorrente da imprecisão na identificação da parte recorrente no acórdão publicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material passível de correção por embargos declaratórios é aquele evidente, aferível de plano, que altera o conteúdo ou os fundamentos da decisão judicial.

A suposta incorreção apontada refere-se à versão do acórdão publicada na consulta pública, não estando presente no texto oficial do acórdão constante dos autos (fls. 194/198).

A expressão imprecisa eventualmente utilizada na publicação representa mero
lapsus calami
, sem reflexo sobre o conteúdo decisório do julgado, não gerando ambiguidade ou dúvida quanto à parte cujo recurso foi desprovido.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexiste vício a ser sanado quando a inexatidão não compromete os fundamentos ou os efeitos jurídicos do
decisum
.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão propriamente dito, não se justificam os embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera impropriedade redacional ou erro material em versão publicada eletronicamente, quando não compromete o conteúdo decisório do acórdão constante dos autos, não configura vício sanável por embargos de declaração.

A correção de erro material só é cabível quando a inexatidão alterar ou comprometer os fundamentos ou os efeitos da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035549-73.2018.8.08.0024

EBGTE
:
DAVID DIOGO HADDAD

EBGD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
o
erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que,
embora a
parte embargante sustente que houve
erro material
na conclusão de julgamento do acórdão publicado no site do TJES, segundo o qual o recorrente ali seria o ora embargante (David Diogo Haddad), em vez do DETRAN, o acórdão de fls. 194/198 não apresenta o equívoco indicado.

Com efeito, conquanto se reconheça a impropriedade da expressão utilizada na parte dispositiva do acórdão da consulta publica, é forçoso concluir que tal imprecisão não compromete o conteúdo decisório do julgado, tampouco gera ambiguidade ou indefinição quanto à parte cujo recurso foi desprovido.

Trata-se, pois, de
lapsus calami
que, em nada, altera os fundamentos e os efeitos jurídicos do
decisum
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a correção de erro material que não afete a substância da decisão não demanda provimento do recurso, sendo desnecessária qualquer modificação do conteúdo do julgado.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos às Câmaras Cíveis Reunidas, ante o Recurso Especial já constante dos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o relator.